Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é tema que não encontra posicionamento uníssono na jurisprudência, levando o STF a afetar a discussão nos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, pendente de julgamento. Contudo, o Plenário do STF, no julgamento do AI 794.971 - AgR/RJ e, no mesmo sentido, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1.983.259, definiram que o "dies a quo" para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2. Inexistindo posição definitiva por parte da Corte Suprema, é de se aplicar o entendimento do Plenário do STF e da Terceira Seção do STJ.
3. A pena concreta aplicada ao crime de associação criminosa atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme disposição do art. 109, V, do CP. No caso, verificado que não restou transcorrido o prazo prescricional desde o trânsito em julgado para ambas as partes (13/10/2021), a decisão que indeferiu reconhecimento da prescrição executória deve ser mantida.
5. Recurso desprovido.